Tribunal: TJES
Processo: 0017802-52.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017802-52.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

APELADO: PAULO CESAR VELOSO DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO QUANTO À CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por PAULO CESAR VELOSO DE OLIVEIRA e LENILDA BASTOS VELOSO contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes e majorou os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal. Os Embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, no que tange à ausência de menção à condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por não ter constado expressamente que as verbas sucumbenciais impostas aos autores, beneficiários da gratuidade da justiça, estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado, ao majorar os honorários sucumbenciais em desfavor dos autores, silenciou quanto à condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, aplicável automaticamente aos beneficiários da justiça gratuita.

A omissão identificada não implica reexame do mérito, mas sim complementação necessária para garantir a coerência da decisão com o ordenamento jurídico e a segurança jurídica.

A norma prevista no art. 98, § 3º, do CPC possui natureza cogente, e sua aplicação independe de requerimento expresso, bastando a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos autos.

O provimento dos embargos, nesse caso, visa apenas aclarar a inexigibilidade temporária das verbas sucumbenciais, sem alterar o conteúdo da condenação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A omissão no acórdão quanto à condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas a beneficiário da justiça gratuita deve ser sanada mediante embargos de declaração.

A aplicação do art. 98, § 3º, do CPC é automática e independe de provocação da parte, desde que o benefício da gratuidade da justiça tenha sido concedido.

A inclusão da condição suspensiva de exigibilidade não altera o mérito da condenação, mas assegura a observância da norma legal cogente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017802-52.2014.8.08.0024

EMBARGANTES:
PAULO CESAR VELOSO DE OLIVEIRA E LENILDA BASTOS VELOSO

EMBARGADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO CESAR VELOSO DE OLIVEIRA e LENILDA BASTOS VELOSO em face do acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, majorando os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, a análise do acórdão embargado revela a efetiva ocorrência da omissão apontada pelos Embargantes.

De fato, o dispositivo do acórdão, ao majorar os honorários advocatícios em desfavor dos Autores, ora Embargantes, em razão da sucumbência recursal, silenciou acerca da condição suspensiva de exigibilidade da referida verba, prerrogativa legalmente assegurada aos litigantes amparados pela gratuidade da justiça, benefício que lhes foi deferido, conforme se extrai dos autos.

A matéria não se confunde com o reexame do mérito, como sustenta a Embargada.

A questão não reside em contestar a condenação sucumbencial em si — consequência lógica do desprovimento do apelo —, mas em integrar ao julgado uma disposição legal de ordem pública que afeta diretamente a sua execução. Trata-se, pois, de suprir lacuna no comando decisório, a fim de alinhá-lo por completo ao ordenamento jurídico aplicável à espécie.

Nesse contexto, dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

A norma é cogente e sua aplicação independe de requerimento expresso da parte no momento da prolação da decisão, bastando que a condição de beneficiária da justiça gratuita esteja estabelecida nos autos.

A ausência de menção expressa a essa circunstância no dispositivo do acórdão constitui omissão que deve ser sanada, a fim de conferir segurança jurídica e plena eficácia ao comando judicial.

Cumpre salientar que o provimento dos aclaratórios para este fim não implica modificação substancial do julgado, mas tão somente sua complementação. A condenação em honorários permanece hígida; o que se aclara é a sua condição de inexigibilidade temporária, nos estritos limites impostos pela legislação processual.

DO EXPOSTO
, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para, sanando a omissão apontada, fazer constar no dispositivo do Acórdão que a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas aos Autores, ora Embargantes, inclusive a majoração honorária recursal, permanece suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão de serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar

provimento aos
embargos de declaração
.

No mais, considerando a coerência da fundamentação do voto de relatoria, reconheço haver singelo erro material n
aquilo que se apresenta como sendo um
segundo dispositivo
lançado no voto de relatoria, qual seja,
"
DO EXPOSTO, nego provimento ao recurso.", o qual reputo inexistente.